Tribunal: TJDFT
Processo: 0738130-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NOVAS PROVAS. INEXISTENTES. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de revisão criminal que objetiva rescindir decisão condenatória transitada em julgado, que condenou o ora requerente nas penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se remanesce em favor do requerente o direito à obtenção do pleito revisional na forma pretendida, em razão de alegada condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou, ainda, em razão da descoberta de novas provas de inocência do condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
4. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 4.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
5. Não se afigura exitosa a revisão criminal que traz em seu bojo questões relacionadas à revisão de provas ou teses já enfrentadas e afastadas no julgamento condenatório questionado. 5.1. Ressalvada a mera insurgência do requerente quanto ao resultado que lhe foi desfavorável, não remanesce qualquer erro de julgamento, sobretudo devidamente demonstrado nos autos, que determine a revisão criminal nos termos pleiteados
6. O Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a substância cannabis sativa, descriminalizou o porte para consumo pessoal, definindo como presunção relativa para o reconhecimento do usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas da substância em questão ou seis plantas-fêmeas. 6.1. Não obstante tal circunstância, insta considerar, na linha da jurisprudência há muito prevalente, que a alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados.
7. Ainda que assim não fosse, certo é que, no caso concreto, o réu, ora autor, foi condenado não apenas por ter em depósito 01 (uma) porção de maconha, mas também em razão de terem sido encontrados em sua residência 37 (trinta e sete) comprimidos de rohypnol e 02 (duas) porções de cocaína. Não bastasse, a sua prisão ocorreu logo após a negociação de substância proscritas com usuário abordado pela equipe policial.
8. Dessa forma, mesmo sob égide do que recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal sobre o tema, não haveria como proceder com a desclassificação pretendida pela Defesa, tendo em vista que a tese de repercussão geral restou limitada aos casos envolvendo exclusivamente a maconha.
9. No caso dos autos, sentença e acórdão condenatórios estão em conformidade com as provas produzidas e a legislação aplicável, de modo que, ausente erro judiciário passível de correção, não subsistem fundamentos que viabilizem a pleiteada revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
10. Julgada improcedente a revisão criminal.